Tribunal: STF
Processo: RE 1484675
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-30
Data de publicação: 2024-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO.  DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL AUTÔNOMO E SUFICIENTE PARA MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO: SÚMULA N. 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da Quinta Região:



    “ADMINISTRATIVO, CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INTERPOSIÇÃO DE DUAS APELAÇÕES. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. NÃO CONFIGURAÇÃO. EDIFICAÇÕES INCLUÍDAS EM FAIXA DE DOMÍNIO. MARGEM DE FERROVIA FEDERAL. ESBULHO. INDENIZAÇÃO. PELAS BENFEITORIAS. INEXIGIBILIDADE. TUTELA ANTECIPADA. DEMOLIÇÃO. IRREVERSIBILIDADE. APELAÇÕES IMPROVIDAS. 1. Apelações interpostas contra sentença que julgou procedente o pedido para determinar a reintegração de posse requerida pela Transnordestina Logística S/A, em relação a imóveis situados em faixa de domínio União. 2. Não se conhece do recurso interposto pela Defensória Pública da União, haja vista a ocorrência da preclusão consumativa após o protocolo prévio de Apelação por advogada particular, à qual foram outorgados os devidos poderes. 3. Afastada alegação de ilegitimidade passiva ad causam, uma vez que a presente ação foi corretamente direcionada a Antônio Soares Ferreira, que estava na posse do imóvel esbulhado. 4. Esta Corte já decidiu que: 'O Decreto nº 2.089/63 definiu como faixa de domínio ferroviária a faixa mínima de terreno necessária à perfeita segurança do tráfego dos trens, correspondente a uma linha distante 06 (seis) metros do trilho exterior. Considere-se, ainda, a existência de uma faixa non aedificandi de 15 (quinze) metros de cada lado, prevista no inciso III, art. 4º, da Lei nº 6.766/79, em que se impossibilitam construções a menos de 15 metros da faixa de domínio. Referida área consiste em limitação administrativa que impõe ao particular/administrado o dever de não fazer'. Precedente: (TRF5 - Terceira Turma, AG 00052550620134050000, Desembargador Federal Élio Wanderley de Siqueira Filho, DJE: 29/08/2013). 5. A proibição de construção na faixa de domínio ao longo das estradas de ferro tem fundamento na segurança do transporte ferroviário, consubstanciando-se no perigo que referidas construções representam para os usuários das ferrovias e terceiros que transitam em suas adjacências. 6. A faixa de domínio e a área não-edificável possuem natureza de limitações administrativas, implicando um dever de não-fazer ao administrado. 7. No caso dos autos, as construções efetuadas pelos promovidos distam 4,5 metros (barraca de alvenaria construída por Antonio Soares Ferreira) e 16 metros (duas casas construídas por Antonio Soares Ferreira e duas casas construídas por Maria do Socorro Silva Araújo) dos trilhos, estando situadas em distância menor do que, a soma das faixas de domínio da linha férrea (seja ela correspondente a 45, 30 ou 6 metros) e da área não edificável (15 metros). 8. A ocupação pelo particular de faixa de domínio da União será sempre precária, não havendo que se falar em posse de boa-fé ou velha, vez que seu caráter de precariedade independe de sua natureza. 9. A retomada das áreas inclusas nas faixas de domínio da União independe da indenização das benfeitorias realizadas pelei particular. 10. O DNIT pretende a reforma parcial da sentença, para que haja o deferimento da tutela antecipada, no sentido de se determinar a imediata demolição das construções. Não obstante, verifica-se que o pedido de demolição das edificações realizadas nas áreas esbulhadas deve aguardar a fase de execução da sentença prolatada na fase de conhecimento, uma vez que essa providência reveste-se de característica de irreversibilidade. 11. Apelações improvidas para determinar a reintegração da posse à Transportadora Logística S.A., bem como para que seja retirada a cerca fincada na faixa de domínio“ (fls. 7-8, doc. 26).



    Os embargos de declaração opostos contra esse acórdão foram rejeitados (doc. 32).



    Contra essa decisão Antonio Soares Ferreira interpôs recurso especial e recurso extraordinário (docs. 36-37).



    2. No recurso extraordinário, o recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 6º da Constituição da República.



    Argumenta que “ocupou o terreno por mais de 20 (vinte) anos e a Administração não adotou qualquer medida tendente a retirá-los da localidade. Ao contrário, deixou à míngua a área, inexistindo mesmo qualquer projeto a médio ou curto prazo para autilização da via férrea, o que teria ensejado o direito à manutenção, ainda que precária, das moradias ocupadas, por não haver interesse de utilização da área em médio ou curto prazo pelo poder púbico” (fl. 19, doc. 37).



    Sustenta que, “no caso em questão, não se pleiteia uma desapropriação de um particular ou um impossível usucapião de um terreno público; antes só se pugna pela manutenção de uma moradia precária que garanta a mínima sobrevivência a diversas famílias economicamente carentes, desamparadas pelo Estado até que sejam providos lares adequados ou que se demonstre planejamentos de curto ou médio prazo para a reativação da ferrovia ou do espaço ocupado” (fl. 20, doc. 37).



    Assevera que o Tribunal Regional contrariou “frontalmente o art. 6º da CF, ao entender que não viola o direito à moradia a imediata retirada das famílias e a demolição das casas construídas na área non aedificandi da malha ferroviária desativada há mais de 20 anos e sem expectativas a curto ou médio prazo de reutilização, mediante argumentos meramente formalísticos, desconsiderando seu direito à moradia improvido pelo Estado e autorizando assim sua dupla violação por parte dos agentes estatais: a primeira na omissão da prestação do direito; a segunda, na desocupação e demolição das casas construídas na área, mesmo diante da patente situação de vulnerabilidade social dos ora recorrentes” (fls. 21-22, doc. 37).



    Pede “seja inteiramente reformado o v. acórdão, reconhecendo-se sua inconstitucionalidade por afronta ao artigo 6º, caput da Constituição Federal e, por derradeiro, que seja reformada a decisão para que seja mantida a moradia precária do recorrentes no local non aedificandi até que lhe seja provido moradia adequada pela administração pública ou até que se demonstre o interesse de utilização da área ocupada (desativada há mais de 20 anos) pelo ente da administração, aplicando-se o direito à espécie nos termos da Súmula 456 do STF” (fl. 22, doc. 37).



    3. O Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo interno no recurso especial com os seguintes fundamentos:



    “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. EDIFICAÇÕES EM FAIXA DE DOMÍNIO. MARGEM DE RODOVIA FEDERAL. ESBULHO. CONFIGURAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCONFORMISMO. ARTS. 1º DA MEDIDA PROVISÓRIA 2.220/2001, 22-A DA LEI 9.636/98 E 1.225, XI, DO CÓDIGO CIVIL. TESE RECURSAL NÃO PREQUESTIONADA. SÚMULA 211/STJ. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO, NO RECURSO ESPECIAL, DE FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO COMBATIDO, SUFICIENTE PARA A SUA MANUTENÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara Recurso Especial, interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015. II. Não há falar, na hipótese, em violação ao art. 1.022 do CPC/2015, porquanto a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, de vez que os votos condutores do acórdão recorrido e do aresto proferido em sede de Embargos de Declaração apreciaram fundamentadamente, de modo coerente e completo, as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida. III. O Recurso Especial é manifestamente inadmissível, por falta de prequestionamento, no que tange à tese recursal, pois não foi ela objeto de discussão, nas instâncias ordinárias, sequer implicitamente, razão pela qual não há como afastar o óbice da Súmula 211/STJ. IV. O entendimento firmado pelo Tribunal a quo, no sentido de que, ‘no caso dos autos, foi constatado as construções não observaram a distância necessária, configurando-se o esbulho, impondo a determinação da reintegração de posse’, não pode ser revisto, pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Especial, por exigir o reexame da matéria fático-probatória dos autos. Precedentes do STJ. V. Não merece prosperar o Recurso Especial, quando a peça recursal não refuta determinado fundamento do acórdão recorrido, suficiente para a sua manutenção, em face da incidência da Súmula 283/STF (‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles). VI. Agravo interno improvido” (fls. 1-2, doc. 84).



    Essa decisão transitou em julgado em 18.3.2024 (doc. 93).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    5. O Tribunal Regional assentou:



    “A proibição de construção na faixa de domínio ao longo das estradas de ferro tem fundamento na segurança do transporte ferroviário, consubstanciando-se no perigo que referidas construções representam para os usuários das ferrovias e terceiros que transitam em suas adjacências.



    Assim, além da impossibilidade de edificação na faixa de domínio, não se pode deixar de observar a limitação administrativa existente quanto aos terrenos marginais das ferrovias, como disciplina o art. 4º, inciso III, da Lei n. 6.766/79, com redação dada pela Lei.n. 10.932/2004 (...)



    A faixa de domínio e a área não-edificável possuem natureza de limitações administrativas, implicando um dever de não fazer ao administrado. No caso dos autos, foi constatado as construções não observaram a distância necessária, configurando-se o esbulho, impondo a determinação da reintegração de posse (...)



    O direito social à moradia, no caso específico, não pode ser oposto, considerando-se que a manutenção dos imóveis na área representa não somente um obstáculo à continuidade da obra de fundamental importância para o desenvolvimento econômico e social do próprio país – em especial, da Região Nordeste –, mas, também, um perigo para os moradores, tendo em vista os riscos naturais decorrentes das obras e, posteriormente, do próprio transporte ferroviário” (fl. 4-5, doc. 26).



    O Tribunal de origem examinou a ação sob dois fundamentos: um constitucional (art. 6º da Constituição da República) e outro infraconstitucional (Lei n. 6.766/1979, com redação dada pela Lei. n. 10.932/2004).



    Contra essa decisão o recorrente interpôs recurso especial e recurso extraordinário. O Superior Tribunal de Justiça, todavia, desproveu o recurso especial interposto, pelo qual se buscava afastar o fundamento infraconstitucional do acórdão recorrido.



    Além da matéria constitucional versada neste recurso, há, portanto, o fundamento infraconstitucional aproveitado pelo Tribunal de origem, não afastado pelo Superior Tribunal de Justiça. Ele subsiste e é suficiente para a manutenção do acórdão recorrido pelo desprovimento do recurso especial. Incide na espécie a Súmula n. 283 deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL. ACÓRDÃO RECORRIDO BASEADO EM DUPLO FUNDAMENTO AUTÔNOMO. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL MANTIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE REVERSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM O RECURSO EXTRAORDINÁRIO DELE INTERPOSTO. OCIOSIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. O acórdão recorrido assentou-se em fundamentos suficientes não impugnados no recurso extraordinário. Incidência da Súmula 283 desta Corte. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RE n. 594.371-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe 4.11.2011). 



    “IMPUGNAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO APENAS POR RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL SUFICIENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 597.842-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 4.6.2010). 



    “Com o não conhecimento, pelo Superior Tribunal de Justiça, do agravo de instrumento interposto contra decisão que inadmitiu o recurso especial, tornaram-se definitivos os fundamentos infraconstitucionais que amparam o acórdão recorrido (Súmula 283 do STF). Precedentes” (RE n. 720.524-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.3.2013).



    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente.



    6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de novembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora